Tribunal: TJDFT
Processo: 0726151-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA GOMES DE SOUSA, em face à decisão da Décima Vara Cível que indeferiu pedido de consulta ao SIEL e impôs multa ao agravado por ato atentatório à dignidade da justiça. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, onde JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE e MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME foram condenados a pagar quantia certa. Em vista da não localização dos executados para suas intimações e eventual penhora de bens, o juízo os intimou a declinar o endereço. Porém, não houve resposta. A credora requereu, então, a aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e que o juízo consultasse o SIEL para localização do endereço dos devedores. A penalidade foi aplicada e os executados multados em 10% sobre o valor da causa. O pedido de consulta ao SIEL foi indeferido. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a conduta dos devedores é grave, especialmente por serem advogados e escritório de advocacia. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo no primeiro grau e, ao final, o provimento para majorar a multa ao patamar máximo e o deferimento da consulta ao SIEL para localização do endereço dos devedores. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para corrigir o antepenúltimo parágrafo, que passará a constar nos seguintes termos "Tendo em vista que o executado não cumpriu a determinação contida na decisão ID. 119646146, aplico a multa atentatório à dignidade da justiça, no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito". Quanto ao pedido de pesquisa no sistema SIEL, este juízo não realizada pesquisa de endereço para fins de localização de bens. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de penhora. No havendo manifestação, aguarde-se a transferência da quantia proveniente da penhora no rosto dos autos do processo no 0020674-87.1998.4.01.3400, que tramita na 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame aos autos principais, constata-se que o juízo havia deferido a expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do devedor, contudo não consta seu endereço atualizado nos autos. Intimado a declinar seu endereço residencial, o devedor não atendeu à determinação judicial, o que levou o juízo a impor a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Em que pese a argumentação da agravante de que a conduta teria maior gravidade e em razão da condição do devedor ser advogado, neste juízo prelibatório não se vislumbram elementos para majoração da reprimenda em sede de liminar. Lado outro, consiste ônus da agravante demonstrar o risco de dano grave e que justifique a concessão do efeito suspensivo. Porém a recorrente não se desincumbiu de seu ônus, não tendo sequer declinado quais as razões de seu receio. Ao contrário, ao permitir o prosseguimento do processo em primeiro grau, resta franqueado à credora realizar novas diligências e em caso de obter resultado satisfatório, buscar a penhora de outros bens e independentemente do julgamento deste agravo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator